Tribunal: TJPA
Processo: 0818430-45.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818430-45.2024.8.14.0006

APELANTE: EVARISTO DE SOUSA, EVARISTO DE SOUSA

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0818430-45.2024.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE: EVARISTO DE SOUSA.

ADVOGADO: BRUNO MEDEIROS DURÃO – OAB/RJ 152.121.

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S/A.

ADVOGADO: NÃO CONSTA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que determinou o cancelamento da distribuição da petição inicial, nos termos do art. 290 do CPC. O autor foi intimado para comprovar sua hipossuficiência financeira, juntando extratos bancários adequados ou, alternativamente, recolher as custas judiciais e despesas processuais. O prazo transcorreu sem o cumprimento de nenhuma das determinações, ensejando o cancelamento da distribuição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento da distribuição da petição inicial foi adequado quando o autor, devidamente intimado, não comprovou sua hipossuficiência financeira nem recolheu as custas judiciais no prazo estabelecido, e se tal procedimento viola o princípio do acesso à justiça.

III. Razões de decidir

3. O acesso à justiça não se resume à mera formalidade de ingressar com uma ação, mas exige que sejam observadas as condições processuais estabelecidas em lei, incluindo a comprovação da hipossuficiência para concessão da gratuidade de justiça ou o recolhimento das custas iniciais.

4. O autor foi regularmente intimado para comprovar sua hipossuficiência financeira mediante documentação adequada ou, subsidiariamente, recolher as custas processuais, não tendo cumprido nenhuma das alternativas no prazo determinado.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o não atendimento à determinação de emenda à inicial enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor quando se trata de recolhimento de custas iniciais, aplicando-se o art. 290 do CPC.

6. A sentença que determinou o cancelamento da distribuição está em consonância com o entendimento dos tribunais superiores, não havendo ilegalidade ou violação ao acesso à justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. O não atendimento à determinação judicial para comprovação de hipossuficiência ou recolhimento de custas iniciais autoriza o cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC. 2. É desnecessária a intimação pessoal do autor para cumprimento de determinação de emenda à inicial relacionada ao recolhimento de custas processuais."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 290.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.801.005/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.05.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.437.227/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0818430-45.2024.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE: EVARISTO DE SOUSA.

ADVOGADO: BRUNO MEDEIROS DURÃO – OAB/RJ 152.121.

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S/A.

ADVOGADO: NÃO CONSTA.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
RONILSO SOUSA RODRIGUES,
em face de
PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
contra a decisão monocrática deste relator
Id.
31360254 pag. 1/3,

que
conheceu e negou provimento
ao recurso de apelação cível, no sentido de manter integralmente os termos da sentença recorrida.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser concedido a gratuidade de justiça ao agravante e determinar o retorno dos autos para a primeira instância para prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões

do interno.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que determinou o cancelamento da distribuição da petição inicial, nos termos do art. 290 do CPC. O autor foi intimado para comprovar sua hipossuficiência financeira, juntando extratos bancários adequados ou, alternativamente, recolher as custas judiciais e despesas processuais. O prazo transcorreu sem o cumprimento de nenhuma das determinações, ensejando o cancelamento da distribuição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento da distribuição da petição inicial foi adequado quando o autor, devidamente intimado, não comprovou sua hipossuficiência financeira nem recolheu as custas judiciais no prazo estabelecido, e se tal procedimento viola o princípio do acesso à justiça.

III. Razões de decidir

3. O acesso à justiça não se resume à mera formalidade de ingressar com uma ação, mas exige que sejam observadas as condições processuais estabelecidas em lei, incluindo a comprovação da hipossuficiência para concessão da gratuidade de justiça ou o recolhimento das custas iniciais.

4. O autor foi regularmente intimado para comprovar sua hipossuficiência financeira mediante documentação adequada ou, subsidiariamente, recolher as custas processuais, não tendo cumprido nenhuma das alternativas no prazo determinado.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o não atendimento à determinação de emenda à inicial enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor quando se trata de recolhimento de custas iniciais, aplicando-se o art. 290 do CPC.

6. A sentença que determinou o cancelamento da distribuição está em consonância com o entendimento dos tribunais superiores, não havendo ilegalidade ou violação ao acesso à justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento:
"1. O não atendimento à determinação judicial para comprovação de hipossuficiência ou recolhimento de custas iniciais autoriza o cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC. 2. É desnecessária a intimação pessoal do autor para cumprimento de determinação de emenda à inicial relacionada ao recolhimento de custas processuais."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 290.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.801.005/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.05.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.437.227/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.04.2024.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 31360254 pag. 1/3,
a fim de que seja exercido seu poder de retratação e reconsiderar a decisão para dar total provimento ao presente recurso.

A parte agravante sustenta que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, pois o acesso à justiça, não se resume à mera formalidade de ingressar com uma ação, ele exige que o Judiciário seja acessível de forma efetiva, o que inclui o direito a uma resposta jurisdicional em tempo razoável, sem custos excessivos, e com condições adequadas para que todos possam efetivamente fazer valer seus direitos.

No caso em questão, o processo foi sentenciado, após ter sido postos à disposição do autor os mecanismos necessários à comprovação da sua hipossuficiência financeira, não realizando no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais, este não logrou êxito quanto à comprovação determinadas pela lei no tocante à comprovação da hipossuficiência e nem o recolhimento das custas iniciais.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, tal discursão restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Primeiramente defiro a gratuidade de justiça ao recorrente, referente ao recurso de apelação interposto.

O presente recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

No caso em apreço, o recurso visa discutir a sentença que determinou o cancelamento da distribuição na forma do art. 290 do CPC.

O caso dos autos, gira em torno do acerto ou desacerto da sentença que determinou o cancelamento da distribuição, por não comprovar sua hipossuficiência juntando aos autos cópia de extratos bancários, em que sequer é possível constatar a quem pertence a titularidade da conta, bem como no mesmo prazo, deveria recolher as custas judiciais e despesas processuais, sob pena de cancelamento de distribuição da petição inicial, art. 290 do CPC.

O processo foi sentenciado, após ter sido postos à disposição do autor os mecanismos necessários à comprovação da sua hipossuficiência financeira, não realizando no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais, este não logrou êxito quanto à comprovação determinadas pela lei no tocante à comprovação da hipossuficiência e do recolhimento das custas iniciais.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor.
Incidência da Súmula 83. 3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1801005/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 30/06/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.

1. Verifica-se que a parte insurgente não apontou especificamente, em que omissão, contradição ou obscuridade incorreu o acórdão recorrido, nem demonstrou, de forma clara e precisa, a suposta deficiência na fundamentação, se limitando a afirmar que o acórdão não teria se manifestado sobre algumas infringências apontadas.

Incidência da Súmula 284 do STF, por analogia.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a intimação pessoal do autor da ação é exigência apenas para a complementação das custas iniciais, de modo que, em relação às custas iniciais (em que não é feito recolhimento algum de custas processuais), aplica-se a regra estabelecida no art. 290 do CPC/2015 (correspondente ao art. 257 do CPC/1973). Precedentes
.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.437.227/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

De tal modo, ao analisar os autos, entendo que a sentença apelada estaria em consonância com os tribunais superiores.

(...)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador.

É como voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/03/2026